Tribunal: TJMT
Processo: 0001888-40.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001888-40.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO SENA DE MORAIS - CPF: 055.146.591-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INGRITT RAYANI CEZARIO MARQUES - CPF: 057.922.571-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO
. LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS EM LESIONAR A VÍTIMA. LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA HÍGIDAS.
2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI No 11.340/2006 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129,
CAPUT
DO CP)
. IMPROCEDÊNCIA. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA COMPANHEIRA.
3. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO
, E NA EXTENSÃO
DENEGADO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não há que se cogitar da absolvição quand
o demostrado nos autos, pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, amparadas no laudo pericial que atestou a existência de lesão corporal, que de fato, ocorreu a intenção de ofender a dignidade da ofendida.

1.1

Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, inviável acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório encontra-se corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, e indicam a clara intenção do réu de agredi-la fisicamente, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime e, tampouco, do
animus laedendi.

2.

Para efeitos de aplicação da Lei n.o 11.340/2006 e de incidência da qualificadora do art. 129, §9o, do CP, basta a comprovação de que a violência se deu no âmbito da relação íntima de afeto, tal como ocorreu
in casu.

3.

Sobre a isenção do pagamento das custas processuais, o apelante carece de interesse recursal, pois o magistrado, ao prolatar a sentença, deixou de condenar o apelante ao pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Leonardo Sena de Morais
, contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
pela qual foi condenado à pena de
3 meses
de
detenção
em regime
aberto
, pela prática dos crimes de
Lesão corporal prevalecendo-se das relações domésticas
(
art. 129, § 9o,
). (Id. 156547802)

Em suas
razões
recursais, pugna a Defesa pela
absolvição
do apelante sob a alegação de que
inexiste nos autos prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII do CPP), alegando a
incidência da causa excludente de ilicitude da legítima defesa
e não sendo acatado o pedido, que
seja extirpada qualquer implicação da lei no 11.340/06
,
desclassificando
, a imputação das supostas lesões para o previsto no art. 129,
caput,
do CP e
concedida isenção de custas processuais
ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita. (Id 156547811 – pág. 1/5).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso.

(Id. 156547817)

Os autos foram remetidos para a d.
PGJ
que, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 161731651):

“Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora
APELANTE
pela prática do delito tipificado pelo art. 129, §9 do CP – Inconformismo da defesa:
No mérito:
1- Absolvição quanto ao crime de LESÃO CORPORAL, sob o argumento que o APELANTE agiu em legitima defesa (art. 25 do CP) –
Improcedente
– acervo probatório harmônico – palavra da vítima coerente desde a fase inquisitorial – materialidade e autoria comprovadas – vítima agredida com murro e cabo de rodo – tese de legítima defesa não comprovada – animus laedendi evidenciado.
Pedidos subsidiários
: 2- Desclassificação do delito para o disposto no art. 129, caput, do CP –
Impossibilidade
– crime praticado contra companheira no âmbito doméstico e familiar que se subsume ao descrito no art. 129, §9°, do CP. 3- Isenção do pagamento das custas processuais, por insuficiência de recursos financeiros. Pretensão igualmente incabível.
Inviabilidade
– matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais – precedentes jurisprudenciais.
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.” (Grifei o original)

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Leonardo Sena de Morais
, foi condenado à pena de 3 meses detenção em regime inicial aberto, porque
no dia 21.4.2017, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Ingritt Rayani Cezario

Marques,
ocasião em que desferiu diversos socos e com um rodo atingiu seu rosto, o que gerou lesões na face e coxa esquerda, conforme laudo de fls. 17-19.

Ao argumento de que inexistem provas suficientes para calcar o édito condenatório e que o apelante está acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, a defesa requer a absolvição quanto ao delito de
Lesão Corporal (
art. 129, § 9o do CP) e não sendo esse o entendimento que a conduta seja desclassificada para a descrita no caput do artigo (art. 129,
caput,
CP).

Alega ainda que o apelante somente se defendeu de injusta agressão provocada pela vítima após discussão acalorada, bem como que após ter sido atingido pela vítima com um prato e uma garrafa de café e em seguida com uma vassoura, se defendeu, empurrando sua ex - companheira que veio a cair sobre uma mesa de mármore que se quebrou, causando lesões na perna da ofendida, assegurando que as demais lesões não foram causadas por ele.

Razão
não lhe assiste.

1. Do pleito absolutório:

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 156545728-Pg.5-6), pedido de Medidas Protetivas (Id. 156545728-Pg.11-13) Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 156545728-Pg.20-23)

A vítima
Ingrid Rayani Cezario Marques
na fase extrajudicial narrou “que o apelante chegou em casa, em torno de 22h40min em estado embriaguez alcóolica e com os ânimos alterados devido a ingestão de tal substância, quando ele tropeçou em uma cadeira que havia colocado em para que se filho não passasse para a cozinha. Em razão disso, o apelante ficou irritado e passou a ofender a vitima, a chamando de prostituta. Contou ainda que o apelante passou a lhe agredir fisicamente primeiramente com um soco em seu nariz, vários socos em sua cabeça e depois pegou um rodo de chão e desferiu um golpe contra sua perna esquerda na região da coxa. (Id. 156545728)

Em juízo a vítima ratificou seu depoimento narrado em fase extrajudicial, dizendo que o apelante chegou bêbado em casa, quebrou seu nariz e a agrediu dando murro, puxões de cabelo e que também utilizou um pedaço de rodo para lhe atingir.

Suas versões estão corroboradas com o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 156545728-Pg.20-23) em que indicou lesões no rosto (soco) e na perna esquerda.

Nesse cenário, o relato da vítima Carla Patrícia e a prova pericial dão ensejo à condenação pela prática do crime de lesão corporal.

Notadamente porque as lesões descritas pelo médico-legista são compatíveis com as descrições apresentadas pela vítima, de modo que seu relato, no presente caso, detém especial valor probatório.

Nesse contexto, em que pese a negativa, é pouco crível que outro evento similar tenha ocorrido com a vítima, com a capacidade de provocar a lesão atestada.

A tese de
legítima defesa
também não se sustenta.

Isso porque, a leitura dos exames periciais, bem como da versão apresentada pela vítima tanto na fase policial, quanto sob o crivo do contraditório, foi firme ao relatar que o apelante desferiu socos, porque este estava irritado e sob efeito de bebida alcóolica.

Além disso, não há como se concluir que o apelante agiu na tentativa de repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, uma vez que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa do apelante em deturpar a dinâmica dos fatos, já que não qualquer indicativo de que a ofendida teria ao menos tentado agredir o acusado.

Desse modo, ainda que, porventura, a agressão tenha sido iniciada pela vítima, há de ser dito que o meio utilizado pela apelante, nessa hipótese, ultrapassou o limite aceito pelo ordenamento jurídico, de modo que, havendo excesso doloso, diante dos preceitos do parágrafo único, do art. 23, do Código Penal, deve ser responsabilizada criminalmente.

Outrossim, não se olvida, o especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi

STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019
.

E, sendo sua narrativa corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física, com
animus laedendi
, na medida em que, a força empregada na ação foi suficiente para causar as lesões descritas no laudo e mapa topográficos presentes no ID 162025698 – pág. 22/26, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente evitar uma agressão da companheira, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“
1. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la.
Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com um capacete causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...].” (TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). Negritei.

Feitas tais considerações e, tendo em vista que a palavra da vítima, é firme e coerente em todas as oportunidades, além de encontrar-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões e, principalmente, considerando que não ficou evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir atual e injusta agressão da companheira, usando moderadamente dos meios necessários, de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2. Do pedido de afastamento das implicações da Lei Maria da Pena, com a consequente desclassificação do delito:

Subsidiariamente, o acusado postula, de maneira genérica e sem qualquer digressão sobre o assunto, a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, sem as implicações da Lei Maria da Penha.

Ocorre que, de igual maneira,
não merece resguardo o pleito
.

Isso porque, nos termos preconizados pelo artigo 5o, da Lei n.o 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, seja no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

No caso concreto, sobrepuja do caderno processual que o apelante e a vítima mantinham relação aproximadamente por 6 anos, inclusive fruto dessa relação tinham 1 filho de 11 meses de idade.

Outrossim, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha,
é irrelevante o fato de a agressão ter sido um fato isolado
, uma vez que a finalidade do instituto legal é justamente tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência doméstica, seja ela recorrente, esporádica ou até mesmo um episódio isolado.

Portanto, com essas considerações, mantém-se intacta a capitulação jurídica em que condenado o apelante.

3. Dos benefícios da Justiça Gratuita e da almejada isenção das custas processuais:

Sobre a isenção do pagamento das custas processuais, o apelante carece de interesse recursal, pois o magistrado, ao prolatar a sentença, deixou de condenar os réus ao pagamento, por serem hipossuficientes na forma da lei.

Com essas considerações
conheço em parte
do recurso e em
consonância
com o

parecer ministerial, na extensão,
nego

provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023